Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-48.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-48.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.134.038/0001-21 (APELADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA - CPF: 013.156.711-07 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO - TAXA UNILATERALMENTE MAJORADA - INVIABILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
PACTA SUNT SERVANDA
E DA BOA-FÉ CONTRATUAL -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a alteração unilateral de taxa de antecipação de recebíveis de cartão de crédito em prejuízo do comerciante, por força dos princípios
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré a restituir à autora as cobranças feitas acima de 1,45% em virtude da antecipação mensal e automática de recebíveis no período de março de 2014 a maio de 2015. Ante a sucumbência recíproca ambas as partes foram condenadas a arcar, em igual proporção, com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que o negócio jurídico celebrado é regular, que as taxas foram livremente pactuadas, e que apenas nos três primeiros meses incide esse percentual promocional.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 51701478.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC).

No caso dos autos, é evidente a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada, pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Mesmo que a contratação dos serviços seja verbal, poderia facilmente comprovar por gravações de chamadas que a apelada foi cientificada de que a taxa de 1,45% tratava de benefício temporário, como é praxe ocorrer em avenças dessa natureza.

Portanto, ela não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias às arguições da autora. Limitou-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, mas não mostrou a licitude da cobrança variável verificada na planilha com ID n°. 51701460
.
E mais, o contrato com ID n°. 51701459 não ampara essa descontinuidade em vista da antecipação de recebíveis, que atingiu 9,86% por mês.

Logo, o descumprimento do art. 373, inciso II, do CPC, e a inobservância aos princípios
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual impõem a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA POR MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. TAXA DE DESCONTO. COBRANÇA SUPERIOR AO CONTRATADO. ABUSIVIDADE. BOA FÉ OBJETIVA. OFENSA. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO
. REJEIÇÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DO MAIOR PLEITO E REJEIÇÃO DO MENOR. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(AP n°. 0025754-64.2017.8.16.0021, 11a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, julgado em 09/03/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE ANTECIPAÇÃO. MAJORAÇÃO UNILATERAL PELA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CDC. INAPLICABILIDADE. - Inaplicável o CDC ao contrato de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, antecipação que integrará o capital de giro da empresa, não se amoldando à figura do consumidor final. - Contratada a antecipação de recebíveis de cartão de crédito entre as partes, a alteração da taxa inicialmente contratada depende de prévia comunicação ao cliente, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé contratual. - Compete à parte requerida demonstrar ter comunicado previamente a parte requerente sobre a alteração da taxa ou que o cedente anuiu com a modificação da taxa ao final de determinado período. - Ausente prova nesse sentido, deve ser aplicada a taxa originalmente pactuada, devendo os valores cobrados em excesso, serem restituídos à parte autora
. - Recurso não provido.
(AP n°. 1.0481.15.005354-6/001, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Cabral da Silva, julgamento em 19/05/2020, publicação em 19/06/2020, sem destaques no origina
l).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários de sucumbência recíproca devidos pela apelante, de 50% para 75% sobre a quantia arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020